Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-19.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VEÍCULO. REGISTRO DE PROPRIEDADE. FRAUDE. PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU NENHUMA PROVA QUE DEMONSTRASSE QUE O AUTOR SEJA O PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para a) declarar a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão; b) declarar inexistente os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, c) determinar o cancelamento do protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do nome do recorrido definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda; e d) determinar que o DETRAN retorne o registro do veículo para o nome do proprietário anterior, com a sub-rogação dos débitos em desfavor daquele.
2. Pretensão do recorrido é a declaração de inexistência de relação jurídica tributária com base no IPVA e demais débitos administrativo, sob a alegação de fraude no registro de propriedade, pois nunca foi o responsável por este automóvel.
3. Partes reclamadas que não apresentaram nenhuma prova de que o recorrido seria proprietário do automóvel, bem como que tenha efetuado o procedimento de transferência de titularidade do veículo para o seu nome.
4. Fraude no registro de propriedade de veículo demonstrada.
5. Inexigibilidade de tributos e débitos cuja constituição tenha sido de responsabilidade da parte recorrida.
6. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), APARECIDO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 024.236.741-04 (RECORRIDO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020